Tribunal: TJSP
Processo: 0264014-97.2009.8.26.0000
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria por Invalidez Acidentária
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
"ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LESÕES NA PAREDE ABDOMINAL. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
ABONO ANUAL. VERBA ACESSÓRIA DEVIDA POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR, EXCEPCIONALMENTE, DA DATA DO PRIMEIRO LAUDO PERICIAL.
JUROS DE MORA, CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS DA CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009, AFINAL AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DE JUROS DA MORA - IGUAIS AO DA POUPANÇA -, NÃO FORAM, NO PARTICULAR, DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER APLICADAS A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE.

INEXISTÊNCIA DE APELOS DAS PARTES. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0264014-97.2009.8.26.0000; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Assis - 3.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 09/12/2020; Data de Registro: 09/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria por Invalidez Acidentária

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/12/2020

Data de publicação:

09/12/2020

Outros números:

9569565700

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LESÕES NA PAREDE ABDOMINAL. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
ABONO ANUAL. VERBA ACESSÓRIA DEVIDA POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
TERMO INICIAL

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LESÕES NA PAREDE ABDOMINAL. PRESENTES NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. O TRABALHADOR FAZ JUS À APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA.
ABONO ANUAL. VERBA ACESSÓRIA DEVIDA POR IMPOSIÇÃO LEGAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR, EXCEPCIONALMENTE, DA DATA DO PRIMEIRO LAUDO PERICIAL.
JUROS DE MORA, CONTADOS DO MARCO INICIAL DO BENEFÍCIO, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12% AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO CÓDIGO CIVIL - 12/01/03, PASSANDO, TODAVIA, AOS ÍNDICES APLICÁVEIS DA CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009, AFINAL AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DE JUROS DA MORA - IGUAIS AO DA POUPANÇA -, NÃO FORAM, NO PARTICULAR, DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS, NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF, RAZÃO PELA QUAL DEVEM SER APLICADAS A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96, 2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -. INCONSTITUCIONALIDADE, NO PARTICULAR, DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS. REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE.

INEXISTÊNCIA DE APELOS DAS PARTES. RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE, COM OBSERVAÇÃO.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 0264014-97.2009.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é apelante JUIZO EX-
OFFICIO, é apelado JOAO APARECIDO COELHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Adequaram parcialmente o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0264014-97.2009.8.26.0000 -Voto no 20744
2
VOTO No 20744
REEXAME NECESSÁRIO No 0264014-97.2009.8.26.0000
COMARCA: ASSIS.
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO.
RECORRIDO: JOÃO APARECIDO COELHO.
JUIZ DE 1o GRAU: DR. MAURÍCIO JOSÉ NOGUEIRA.
EMENTA
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA -
ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA
CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:
“ACIDENTE DO TRABALHO. APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. LESÕES NA
PAREDE
ABDOMINAL.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
INCAPACIDADE
TOTAL
E
PERMANENTE. O TRABALHADOR FAZ JUS À
APOSENTADORIA
POR
INVALIDEZ
ACIDENTÁRIA.
ABONO ANUAL. VERBA ACESSÓRIA DEVIDA POR
IMPOSIÇÃO LEGAL.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR,
EXCEPCIONALMENTE, DA DATA DO PRIMEIRO
LAUDO PERICIAL.
JUROS
DE
MORA,
CONTADOS
DO
MARCO
INICIAL
DO
BENEFÍCIO,
DE
MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, NA RAZÃO DE 12%
AO ANO, EM FACE DO ADVENTO DO NOVO
CÓDIGO CIVIL - 12/01/03, PASSANDO, TODAVIA,
AOS ÍNDICES APLICÁVEIS DA CADERNETA DE
POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No
11.960/2009, AFINAL AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS
NA
LEI
No
11.960/2009
E
NA
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DE JUROS
DA MORA - IGUAIS AO DA POUPANÇA -, NÃO
FORAM,
NO
PARTICULAR,
DECLARADAS
INCONSTITUCIONAIS, NO JULGAMENTO DA ADI
No 4.357 PELO E. STF, RAZÃO PELA QUAL DEVEM
SER APLICADAS A PARTIR DA SUA VIGÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL:
IGP-DI
MESMO
APÓS
JANEIRO
DE
2004.
INTERPRETAÇÃO DAS LEIS 9.711/98, 10.741/03,
10.887/04 E DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 1.415/96,
2.022-17/2000 E 167/04. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
COM BASE NA TR - LEI No 11.960/2009 E EMENDA
CONSTITUCIONAL
No
62/2009
-.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0264014-97.2009.8.26.0000 -Voto no 20744
3
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357
PELO E. STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E
A PARTIR DA DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO,
TODAVIA,
DA
RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS.
CUSTAS
PROCESSUAIS.
ISENÇÃO
DO
INSS,
RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO
PROCESSO
COMPROVADAS
NOS
AUTOS.
REEXAME NECESSÁRIO. OBRIGATORIEDADE.
INEXISTÊNCIA
DE
APELOS
DAS
PARTES.
RECURSO DE OFÍCIO ACOLHIDO EM PARTE,
COM OBSERVAÇÃO.”.
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO
CONTRA
O
ACÓRDÃO
-
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
PARA
ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.
ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO ESPECIAL No
1.492.221/PR (Tema 905) - Índice da poupança aplicável
para os juros moratórios, mas não para a correção
monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o
INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 ao invés
do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
Vistos.
1. RELATÓRIO
Adota-se o relatório do v. acórdão de fls. 411/420 que, por votação
unânime, deu provimento parcial ao recurso oficial.
O I.N.S.S. opôs embargos de declaração (fls. 424/429), os quais
foram rejeitados (fls. 436/439vo).
Inconformado, o I.N.S.S. interpôs recurso extraordinário (fls.
442/448), sustentando, em síntese, que não poderia ser admitida a aplicação do IGP-
DI, mas sim da TR; bem como recurso especial (fls. 450/457), argumentando que a
correção monetária deveria ser feita pelo INPC até o advento da Lei no 11.960/2009 e
pela TR a partir dela.
A Colenda Presidência da Seção de Direito Público desta Corte, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0264014-97.2009.8.26.0000 -Voto no 20744
4
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, devolveu
os autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação do v.
acórdão recorrido e/ou sua manutenção, uma vez comunicado o julgamento proferido
pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, DJe
30.10.2019, que assentou ser constitucional o índice de juros da poupança para todos
os débitos não tributários e inconstitucional a T.R. como índice de correção para
qualquer débito, fixando os indicadores aplicáveis a cada caso (fls. 473/474).
É o relatório.
2. FUNDAMENTAÇÃO
O anterior acórdão proferido por esta Câmara merece parcial
adequação àquilo que foi decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Isso porque, no anterior acordão, embora houvesse afastado a T.R.
como índice de correção monetária para os débitos da autarquia, determinou a
incidência do IGP-DI, mesmo após a vigência da Lei no 11.430/2006, como se pode
perceber, com clareza, do seguinte excerto da ementa:
“CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. ÍNDICE APLICÁVEL: IGP-DI
MESMO APÓS JANEIRO DE 2004. INTERPRETAÇÃO DAS
LEIS 9.711/98, 10.741/03, 10.887/04 E DAS MEDIDAS
PROVISÓRIAS
1.415/96,
2.022-17/2000
E
167/04.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TR - LEI No
11.960/2009 E EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 -.
INCONSTITUCIONALIDADE,
NO
PARTICULAR,
DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E.
STF. UTILIZAÇÃO DA UFIR E DO IPCA-E A PARTIR DA
DATA DO CÁLCULO. APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA,
PELOS
ÍNDICES
PREVIDENCIÁRIOS. (fls. 412/413, destaquei em negrito).
Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no
1.492.221/PR (Tema 905), determinou que os débitos previdenciários seriam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0264014-97.2009.8.26.0000 -Voto no 20744
5
corrigidos pelo INPC a partir da Lei no 11.430/2006.
Note-se:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ.
DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI
9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO
CONCRETO QUE É RELATIVO A CONDENAÇÃO JUDICIAL
DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA.
' TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...)
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
(...)
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária
e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa
julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos,
cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto.
(...)
7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 0264014-97.2009.8.26.0000 -Voto no 20744
6
seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.”
(REsp
1492221/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
20/03/2018) destaquei em negrito.
Deste modo, o v. acórdão desta Câmara (fls. 411/420) merece
parcial modificação apenas para alterar o índice de correção monetária do IGP-DI
para o INPC, nos termos do quanto ficou decidido no REsp no 1.492.221/PR.
Anote-se, ainda, que a partir de 29 de junho de 2009, a correção
monetária seguirá os índices pertinentes, conforme o que foi decidido pelo S.T.F. no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral - Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, adéquo parcialmente o v.
acórdão de fls. 411/420.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator